Tribunal: TJDFT
Processo: 0749701-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0749701-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA SAMPAIO VOLPE RECORRIDO: DANIELLE PETARELI DE FELIPPE 29772981858 DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão dos serviços não prestados. Inicialmente, necessário fazer o juízo de admissibilidade do recurso. Nesse sentido, a Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). No caso, a recorrente não juntou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo e das custas processuais. Assim, não constatado o pagamento do preparo, resta caracterizada a deserção. Diante do expendido, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito